Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704228-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: THIAGO AZEVEDO MARTINS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por BANCO BRADESCO em face da r. decisão (ID 23199179, p. 15) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e de Reparação de Danos Morais (Processo n.o 0700317-26.2021.8.07.0009), proferida sob os seguintes fundamentos: A despeito da determinação judicial para que o requerido promovesse o desbloqueio da conta digital do autor em 24 (vinte e quatro) horas, a parte compareceu aos autos em ID n. 82038428 solicitando o prazo de 15 (quinze) dias para tanto. Indefiro a dilação pelo período solicitado, eis que, como o próprio nome denota, a determinação se deu em sede de tutela de urgência, após a constatação de perigo de dano ao requerente. Cuida-se de bloqueio de verba alimentar e o autor relata estar desempregado e depender do valor bloqueado em conta para se manter. Assim, fica o réu intimado por sistema a promover, em 3 (três) dias, o desbloqueio da conta digital do autor, de no 350763-7, da agência 3929, e transferir a integralidade do valor para a conta física no 69134-8, agência no1409 do BANCO BRADESCO, sob pena de multa de diária, que majoro para R$3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Aguarde-se o cumprimento e a realização da audiência de conciliação. (Grifou-se) Nas razões recursais (ID 23199168), o Agravante impugna o valor fixado para a astreinte, por considerá-lo desproporcional, notadamente porque houve majoração de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais). Ressalta a possibilidade de descumprimento da ordem de desbloqueio da conta digital em razão de existir um procedimento interno, envolvendo diversos setores e funcionários, para dar cumprimento às obrigações impostas e, eventualmente, em um caso ou outro, por falha sistêmica inesperada, pode haver dificuldade na operacionalização do pleito. Sustenta que o período para cumprir da obrigação é exíguo, pois desconsidera a razoabilidade e proporcionalidade (...) sobretudo no contexto de pandemia vivenciado, o qual torna o mais dificultoso o cumprimento célere dos prazos estipulados. Destaca a possibilidade de pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão da multa diária e afirma vislumbrar dificuldade na possível recuperação desta quantia. Requer a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento do mérito do recurso. Ao final, pleiteia a redução do valor da multa, em caso de inadimplemento, para o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais). Procuração do Agravante ao patrono subscritor do recurso ID 23199179, p. 1). Preparo comprovado (ID 23199169). O Recurso, interposto em 10/02/2021, é tempestivo, considerando a contagem do prazo a partir da disponibilização da decisão agravada, em 29/01/2021 (IDs 82120467 e 82403508, na origem; IDs 23199179, p. 15 e 23199179, p. 22, no recurso). É o relatório. Decido Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no art. 1.015, inciso I, do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 1.019, I). O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. O Recorrente insurge-se em face da alteração da periodicidade e do valor da multa diária arbitrada para o cumprimento de obrigação. Compulsando os autos, verifica-se que a ordem judicial foi inicialmente concedida, em tutela de urgência, para ser executada em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 80966466, na origem; ID 23199171, p. 37/40, no recurso). O Agravado/Autor comunicou ao Juízo a quo o não atendimento ao comando no tempo fixado, enquanto o Agravante/Réu pugnou pela dilação do período entre 15 (quinze) e 30 (trinta) dias. Em consonância com o art. 537, §1o, I, do CPC[1], o douto Julgador modificou a multa diária para R$ 3.000,00 (três) mil reais diários, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais,) e aumentou a periodicidade de cumprimento para 3 (três) dias. É importante ressaltar que as práticas bancárias são eminentemente virtuais, o que permite uma agilidade de execução compatível com o prazo trienal concedido ao Agravante/Réu para desbloquear a conta virtual do Agravado/Autor. No que se refere ao montante, a modificação foi proporcional à finalidade coercitiva da multa diária, especialmente se considerado que a obrigação é bancária e será cumprida por instituição de alta rentabilidade. Nesse contexto, observa-se que a decisão para cumprimento de obrigação proferida no processo originário vai ao encontro da orientação jurisprudencial do c. STJ[2]. Demais disso, a multa diária é devida quando há descumprimento de obrigação determinada em decisão judicial. E, o que se constata nos autos principais é que houve o desbloqueio da conta virtual, malgrado a ausência de transferência de valores (ID 82209958, na origem; ID 23199179, p. 18/21). Este adimplemento, ainda que parcial, refuta o alegado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Inobstante esta posição, eventual liquidação da astreinte não é passível de avaliação nesta esfera recursal, porquanto declina do que foi resolvido na primeira instância, que se restringiu a determinar o desbloqueio de conta, sob pena de incidência de multa diária. Por fim, ressalta-se que o trabalho virtual é um contexto laborativo, cuja prática majoritária iniciou-se com a pandemia do Covid-19, no Brasil, em março de 2020, e mantém-se até os dias atuais. Assim, houve um prazo de quase 12 (doze) meses para as adaptações bancárias pertinentes, as quais não podem perdurar indefinidamente como justificativa para eventual “falha sistêmica inesperada”. Todas as ilações expostas permitem afirmar que ausentes o perigo de dano e a plausibilidade no direito, necessários para suspender os efeitos da r. decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intimem-se o Agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dispenso as informações do Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021, 22:30:58. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; [2] "(...) o simples fato de a multa ser superior ao valor da obrigação principal não caracteriza sua desproporcionalidade, cujo juízo de ponderação deve considerar a finalidade para a qual a penalidade fora fixada, qual seja, a de funcionar como um mecanismo coercitivo para forçar a parte ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, considerando-se as particularidades do caso concreto" (AgInt no AREsp 934.932/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017). AgInt no AREsp 1413679 / PE, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe: 20/08/2019